Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante afirma que o acórdão embargado está eivado de vício, por conter erro material consistente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora tenha reconhecido anteriormente o seu direito à gratuidade de justiça.
3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material apontado, mediante a aplicação de efeitos modificativos, para passar a constar no dispositivo: “6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de gratuidade de justiça”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.